Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741028-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. AGRAVADA: ARIANE PEREIRA PEGORARO DESPACHO Intime-se a agravada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento das contrarrazões de id 59739803 em razão da preclusão consumativa no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 59739798). Ressalto que o prazo concedido para as partes manifestarem-se sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões e contrarrazões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator